Tribunal: STF
Processo: HC 144848
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão da Corte Superior que assentou ser inviável a análise do mérito da questão recorrida, sob pena de indevida incursão no conjunto probatório delineado nos autos da ação penal. 



    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10.



    3. In casu, o Tribunal a quo assentou que a “denúncia encontra-se materialmente e formalmente atendendo aos requisitos previstos em lei, delineando a conduta, em tese, praticada por militar e apresentando sinais detalhados que conduzem a possível autoria”, bem como que “não podemos afirmar que o bem jurídico tutelado, no presente caso, não sofreu risco algum, tampouco, que o meio utilizado foi ineficaz, já que a lista do Quadro de Acesso existia, a condição que o impedia de constar foi alterada, propiciando sua presença no mencionado documento, não logrando êxito em seu intento após ser verificado por outrem a ilegalidade da presença do seu nome. Assim, não há dúvida de que, se comprovada a autoria, tal conduta atingiu efetivamente a instituição militar, enquanto bem juridicamente tutelado pela lei penal, ainda que na forma tentada”. Desta sorte, se a instância de origem, à luz dos fatos aduzidos, reconheceu a idoneidade da denúncia, tendo, ainda, afastado o argumento da atipicidade da conduta, bem como a tese de crime impossível. Inviável, portanto, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    6. A atuação ex officio desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.